Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010327-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação com Apólices da Dívida Pública, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Caução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFERECIMENTO ANTECIPADO DE GARANTIA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL E INCIDENTAL DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de tutela provisória antecedente ajuizada para oferta de seguro-garantia judicial visando à expedição de CPD-EN, afastou restrições fiscais e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação antecedente ajuizada para oferta de garantia antecipada de débito tributário.

III.

Razões de decidir:

3.

A ação de caução antecedente para oferta de seguro-garantia possui natureza acessória e instrumental em relação à futura execução fiscal, configurando incidente processual promovido no interesse da própria contribuinte.

4.

A controvérsia restringe-se à regularidade formal das apólices ofertadas e aos efeitos decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no âmbito de ação antecedente voltada exclusivamente à oferta de garantia antecipada.

5.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que ações dessa natureza não possuem autonomia apta a justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ação de caução antecedente destinada à oferta de seguro-garantia judicial possui natureza de incidente processual inerente à futura execução fiscal. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada exclusivamente para garantia antecipada do débito tributário.
”
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 206; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3111650/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15/4/2026; STJ, REsp 2196827/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 15/4/2026; TJMT, Apelação n. 1025649-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/4/2026; TJMT, Apelação n. 1046039-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/4/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da
ação provisória de urgência antecipada antecedente
proposta pela
BUNGE ALIMENTOS S.A.
,

por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a validade das apólices de seguro-garantia n. 1007500008937, 1007500008938, 1007500008936 e 1007500008969 como garantia antecipada dos débitos tributários discriminados na exordial, determinar à parte requerida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) enquanto vigentes as referidas apólices, bem como condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta que a presente demanda consubstancia ação cautelar de caução ajuizada anteriormente ao manejo da execução fiscal, caracterizando-se como mera antecipação da fase de penhora no âmbito executivo fiscal e promovida, em regra, no exclusivo interesse do devedor, razão pela qual a atribuição do ônus da causalidade ao ente federado implicaria impor ao credor a obrigação de ajuizamento imediato da execução fiscal, suprimindo-lhe a discricionariedade quanto à escolha do momento oportuno para o exercício do direito de ação e interferindo diretamente na liberdade de sua atuação processual.

Argumenta que a controvérsia apreciada possui inequívoca natureza de incidente processual inerente à futura execução fiscal, desprovida de autonomia jurídica apta a justificar a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que sua resistência restringiu-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e aos consectários legais, afirmando que a análise do registro da apólice perante a SUSEP constituiu mero controle de legalidade da caução ofertada, sem oposição à utilização do seguro-garantia judicial para obtenção de CND e garantia de futura execução fiscal, razão pela qual entende incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja afastada a condenação em honorários de sucumbência e ressarcimento das custas processuais.

Em contrarrazões, Bunge Alimentos S.A. sustenta a necessidade do ajuizamento da tutela de urgência, afirmando possuir interesse de agir diante do encerramento da discussão administrativa, da imprevisibilidade quanto à apreciação do pedido liminar e ao ajuizamento da execução fiscal, bem como da iminência de os débitos tributários comprometerem o regular desempenho de suas atividades comerciais (Id. 350733919).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 366583382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem, cuida-se de
ação provisória de urgência antecipada antecedente
proposta pela
Bunge Alimentos S.A.
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando o reconhecimento da validade das apólices de seguro-garantia n. 1007500008937, 1007500008938, 1007500008936 e 1007500008969 como garantia antecipada dos débitos tributários decorrentes dos avisos de cobrança fazendários n. 29914/332/68/2011, 287324/332/68/2010, 49162/332/68/2011 e 138520/332/68/2010, para que fossem afastadas as exigências impeditivas de obter, manter ou renovar Regimes Especiais, à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, de forma que fosse concedida sempre que requerida, bem como à autorização para impressão de documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, federais e municipais.

A empresa autora expressamente ressalvou que por meio da referida ação, não objetivava discutir os lançamentos tributários, mas apenas assegurar antecipadamente seus débitos perante o Fisco Estadual.

Registra-se, ainda, que
a empresa autora apresentou manifestação defendendo a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor de quaisquer das partes
, com fundamento em precedentes do STJ e do TJMT colacionados aos autos (Id. 350733913 – fls. 3/4).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a validade das apólices de seguro-garantia n. 1007500008937, 1007500008938, 1007500008936 e 1007500008969 como garantia antecipada dos débitos tributários discriminados na exordial, determinando à parte requerida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) enquanto vigentes as referidas apólices, bem como condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação de caução antecedente:

A controvérsia recursal limita-se à análise da possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais em ação de tutela provisória antecedente ajuizada para oferta de seguro-garantia judicial como caução antecipada de débitos tributários.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda foi ajuizada com a finalidade de ofertar seguro-garantia judicial como caução antecipada de débitos tributários, objetivando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e o resguardo das atividades empresariais da autora, sem, contudo, discutir a higidez dos lançamentos tributários.

No ponto a jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que as ações cautelares ou tutelas antecedentes de caução propostas para garantia antecipada de futura execução fiscal possuem natureza acessória e instrumental em relação ao executivo fiscal,
caracterizando-se como medida voltada precipuamente ao interesse do contribuinte, razão pela qual não ensejam condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
:

[...] 2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior,
que se firmou no sentido de que a questão decidida em ação
cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 3111650/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
julgamento em 15/4/2026
).

[...]
1. A ação
cautelar de oferecimento de garantia prévia à execução
fiscal para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa possui natureza jurídica de
incidente processual inerente à futura execução
fiscal. A ausência de autonomia da
cautelar de
caução preparatória impede a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 2196827/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgamento em 15/4/2026
).

No mesmo sentido, verifica-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
É incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, por se tratar de incidente processual promovido no interesse exclusivo do devedor
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1025649-72.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 28/4/2026
).

[...]
5. A
cautelar
de caução preparatória configura incidente processual inerente à execução fiscal, não possuindo autonomia nem gerando sucumbência material apta a justificar
honorários
advocatícios.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1046039-92.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 28/4/2026
).

Dessa forma, considerando que a presente demanda possui natureza acessória e instrumental em relação à futura execução fiscal, bem como que a medida foi promovida no interesse da própria contribuinte,
não se mostra cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais
.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso não apresentou resistência quanto à possibilidade de utilização do seguro-garantia judicial como forma de garantia dos débitos tributários, limitando-se a controvérsia à análise da regularidade formal das apólices ofertadas e aos efeitos decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo a própria empresa autora, ora apelada, inclusive, manifestado nos autos pela inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor de quaisquer das partes.

Em conclusão, considerando que a presente ação de caução antecedente possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal, desprovida de autonomia processual e promovida no interesse da própria contribuinte,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais fixada na sentença recorrida
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, exclusivamente no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios, que fica afastada, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da natureza instrumental e acessória da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026